Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0716707-09.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: Unimed Nacional - Cooperativa Central APELADA: Y.C.D.S.P.D.O. rep. por E.C.D.S. PLANTONISTA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de petição apresentada pelas partes, apelante e apelada, em que informam a celebração de acordo extrajudicial, pedem a homologação desse ajuste por sentença e a extinção do presente feito, com resolução de mérito, conforme previsto no art. 487, III, “b”, do CPC (Id 67722267). Os autos vieram à conclusão desta plantonista, em 9/1/2025, às 19h45min. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso veio encaminhado a esta magistrada para exame em plantão judicial da segunda instância. Todavia, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. De fato, o requerimento formulado na petição ora em análise, para homologação de acordo extrajudicial, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada em plantão judicial. Todavia, por óbvio, nada obsta que a parte requeira as medidas que entender cabíveis no período ordinário de funcionamento forense. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e, em o fazendo, DETERMINO a conclusão do processo para oportuno exame pela e. relatora natural. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância